Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-16.2019.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000406-16.2019.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HERMOGENES DA LUZ RODRIGUES

Advogado(s)
:
LARISSA OLIVEIRA FROTA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
YURY WANDAIK DE ALKMIM SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. ALEGADA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. REGÊNCIA POR LEI LOCAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidor público ocupante do cargo de Técnico em Raio-X do Município de Santa Maria da Vitória, pleiteando o pagamento do salário mensal com base no piso previsto na Lei Federal nº 7.394/1985, correspondente a dois salários mínimos, acrescidos de adicional de 40% por risco de vida e insalubridade. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade da Lei Municipal nº 791/2009, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores do município e fixou remuneração própria para o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Lei Federal nº 7.394/1985, que dispõe sobre a remuneração dos técnicos em radiologia, se aplica aos servidores públicos estatutários do Município de Santa Maria da Vitória, que possuem regime jurídico próprio estabelecido por legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 7.394/1985 assegura aos técnicos em radiologia piso salarial equivalente a dois salários mínimos, acrescido de 40% por risco de vida e insalubridade; contudo, essa norma não possui aplicabilidade direta aos servidores públicos estatutários municipais, que se submetem ao regime jurídico instituído por legislação local.
A Constituição Federal, em seu art. 18, consagra o princípio da autonomia político-administrativa dos entes federativos, permitindo que cada município estabeleça, por lei própria, o regime jurídico e a remuneração de seus servidores.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Lei Federal nº 7.394/1985 não se impõe aos entes federados que adotam regime estatutário próprio, devendo prevalecer a legislação local que regula o vínculo funcional e remuneratório.
A Lei Municipal nº 791/2009, em vigor no Município de Santa Maria da Vitória, fixa expressamente a carga horária e os vencimentos do cargo de Técnico em Raio-X, sendo inaplicável, portanto, a norma federal pleiteada.
Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reafirmam a inaplicabilidade da Lei Federal nº 7.394/1985 a servidores públicos submetidos a estatuto próprio, por força da autonomia federativa e da existência de legislação local específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Federal nº 7.394/1985 não se aplica a servidores públicos municipais regidos por estatuto próprio, em respeito ao princípio da autonomia político-administrativa dos entes federativos.

O vínculo estatutário afasta a incidência automática de piso salarial profissional definido por legislação federal, quando há lei municipal específica regulando a remuneração e as atribuições do cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 18; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 12.967/GO, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Sexta Turma, j. 06.09.2011, DJe 26.09.2011; TJ-BA, Apelação nº 8000392-32.2019.805.0223, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 14.02.2022; TJ-BA, Apelação nº 0001194-27.2008.8.05.0200, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 17.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000406-16.2019.8.05.0223
oriundos da Comarca de Santa Maria da Vitória, em que figuram como
apelante
HERMOGENES DA LUZ RODRIGUES
e como apelado
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03